Tribunal: TJSP
Processo: 1505328-10.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade. Alegação de necessidade de instauração de incidente para a constatação de dependência toxicológica. Ausência de demonstração de indícios da inimputabilidade ou semi-imputabilidade da apelante. Pedido de reconhecimento de nulidade em decorrência da inquirição inicial das

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade. Alegação de necessidade de instauração de incidente para a constatação de dependência toxicológica. Ausência de demonstração de indícios da inimputabilidade ou semi-imputabilidade da apelante. Pedido de reconhecimento de nulidade em decorrência da inquirição inicial das testemunhas em audiência pelo d. juízo a quo. Nulidade relativa. Ausência de alegação da Defesa no momento oportuno. Inexistência de comprovação de prejuízo. Preliminares afastadas. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Quantidade de porções de entorpecentes e circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal. Viável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em 2/3. Primariedade, quantidade de drogas que não se mostra excessiva e inexistência de elementos que indiquem a dedicação da ré a atividades criminosas ou integração a organização voltada à prática de delitos. Pena redimensionada. Adequada a alteração do regime, do fechado para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.